Tribunal: TJDFT
Processo: 0703573-25.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REJEITADA. REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP ADIMPLIDOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA PELAS PALAVRAS FIRMES E COESAS DAS VÍTIMAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, B, DO CP. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE E VOLUNTARIEDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reconhecimento extrajudicial é válido quando observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e quando analisado em conjunto com outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. No caso, a autoria delitiva não teve como único elemento o reconhecimento fotográfico, mas uma das vítimas do crime de roubo reconheceu o réu no momento do crime, porque já o conhecia antes. Ademais, a outra vítima reconheceu o réu em procedimento que observou as formalidades descritas no art. 226 do CPP quanto à identificação do réu.
3. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado, tendo em vista os depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas, aliado ao reconhecimento fotográfico em sede policial, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
5. Para a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, o agente deve, espontânea e voluntariamente, logo após o crime, evitar ou minorar as consequências do crime ou reparar o dano. No caso, a genitora do acusado ressarciu o celular a uma das vítimas, sem que o réu soubesse ou consentisse com a reparação, razão pela qual não incide a atenuante pleiteada pela defesa.
6. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa foi devidamente demonstrado pela declaração das vítimas, sendo dispensável a apreensão e perícia do artefato usado no crime de roubo para a incidência da causa de aumento.
7. Recurso conhecido e desprovido.